Tribunal: TJSP
Processo: 1017868-10.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Vício de consentimento – Cartão de benefício consignado – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Vício de consentimento no momento da contratação – Documento assinados pela autora (termo de adesão) com indicação expressa do produto contratado (cartão de benefício consignado) – Saque efetivado no mesmo dia da adesão – Depósito do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Vício de consentimento – Cartão de benefício consignado – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Vício de consentimento no momento da contratação – Documento assinados pela autora (termo de adesão) com indicação expressa do produto contratado (cartão de benefício consignado) – Saque efetivado no mesmo dia da adesão – Depósito do montante na conta da requerente – Fatos que evidenciam o interesse da consumidora na emissão do cartão sub judice – Produto contratado em 15.08.2022 – Demanda ajuizada em 14.04.2025 – Demora de mais de 02 anos para a autora se insurgir contra um cartão, cujos descontos são realizados diretamente em seu rendimento, sugere proveito imediato com o produto contestado e fragiliza significativamente a suposta discordância quanto à contratação – Ainda que pairasse alguma incerteza sobre a real pactuação, o que não se verifica, tem-se que a conduta da autora em suscitar a ocorrência de fraude depois de tanto tempo permitiria a aplicação do instituto da "supressio" – Precedentes desta Colenda Câmara – Vício de consentimento não demonstrado – Ausência de previsão para término dos descontos não compromete a validade do contrato – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.